Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701983-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDISSON MATEUS DOS REIS ALVES AGRAVADO: ROSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno apresentado por CLAUDISSON MATEUS DOS REIS ALVES contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença contra ele ajuizado por ROSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS, rejeitou a alegação de nulidade da citação editalícia realizada. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 15 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator